Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010102-23.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE DA SILVA COSTA (VÍTIMA), CAIRON HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 058.436.031-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010102-23.2019.8.11.0000

RECORRENTE: CAIRON HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MPEMT - SORRISO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO CONEXO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO À REGRA DA CONEXÃO ESTABELECIDA NO ARTIGO 78, I, DO CPP – MERA ADMISSIBILIDADE AO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MENÇÃO AO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – VIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes dolosos contra a vida o processo se desenvolve de forma escalonada, não cabendo, na fase de pronúncia, o reconhecimento de hipótese de despronúncia, ou exclusão de qualificadoras, se tais situações não se acham provadas de modo seguro e indene de dúvidas.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

“[...] não é dado ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do juiz presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória)”
[REsp 1.430.435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010102-23.2019.8.11.0000

RECORRENTE: CAIRON HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MPEMT - SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Cairon Henrique Lima do Nascimento, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, assevera
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação. Quando não, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, da imputação relativa ao crime de corrupção de menor, além da menção ao concurso material de crimes.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1010102-23.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do folhear dos autos verifica-se que a pretensão recursal possui duas vertentes distintas, quais sejam: (a) a despronuncia do recorrente com base na inexistência de indícios suficientes de autoria; (b) se mantida a decisão de pronúncia, o afastamento das circunstâncias qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, da exclusão da imputação relativa ao crime de corrupção de menor, além da menção ao concurso material de crimes.

A toda evidência, a primeira tese tem caráter de prevalência e prejudicialidade em relação às teses subsidiárias, devendo ser apreciada primeiramente.

De proêmio, calha destacar que para a pronúncia do réu não se exige a certeza da autoria quanto ao fato criminoso imputado, bastando a existência de “indícios
suficientes
de autoria ou de participação” (CPP, art. 413).

Assim é porque, nos crimes dolosos contra a vida, o procedimento, nos dizeres da doutrina, é escalonado ou gradativo, uma vez que, cabendo ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento (CF, art. 5o, XXXVIII,
“d”
), a pronúncia é apenas uma etapa dele, prestando como juízo de viabilidade da acusação.

Destarte, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, porquanto somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão a jurisprudência da Corte Cidadã:

“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]. É o mandamento do artigo 413 do Código Processual Penal. [...]”
(HC 373.991/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Assim, fixadas tais premissas, forçoso é reconhecer que, havendo prova da materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, compete ao Tribunal Popular do Júri deliberar acerca dos fatos denunciados pelo órgão ministerial.

Conforme bem salientado por Eugênio Pacelli de Oliveira:
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. [...] O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 20a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2016, p. 736).

Como salientado
alhures,
nesta primeira fase, denominada de
jus accusationis,
apura-se apenas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria ou participação do réu no cometimento dele, para sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

As provas coligidas mostram que o réu, em conluio com o adolescente Lucas Ricardo Marcelino da Silva, diante da rixa existente entre o menor e a vítima, Felipe da Silva Costa, foram até o local onde o ofendido se encontrava – com o recorrente pilotando a motocicleta –, e, ao se aproximarem, o adolescente, de inopino, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos na direção da vítima, acertando-a por cinco vezes em diferentes regiões do corpo, o que a levou a óbito, consoante o laudo de necropsia de id. 8612123.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que o acusado e o menor mataram a vítima somente por uma rixa existente entre o adolescente e o ofendido, que teve como estopim uma suposta reclamação de um indivíduo sobre o fato de a sua filha ter sido furtada por Felipe; foi ainda praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que os acusados estavam em uma motocicleta, armados, e surpreenderam a vítima à noite, disparando contra ela de inopino.

Estes fatos encontram sustentação nas provas orais colhidas na instrução processual, notadamente nos depoimentos das testemunhas Eliandro Ângelo Pereira e Márcio Coutinho Scárdua, além dos adolescentes Lucas de Moraes Teixeira e Bruno Sotel:

“[...] Que estava ao lado do Felipe quando aconteceu. Que eram só colegas do dia-a-dia. Que era usuário de drogas e o Felipe também. Que passou dois caras e chamou, que não sabia o que que era. Que depois passou novamente, em outra moto por trás da rodoviária. Que foi o Felipe mesmo que chamou. Que era um rapaz grande e um pequeno. Que primeiro estavam em uma Biz preta e depois votaram em um Titan, não sabe a marca. Que não viu o rosto. Que acha que conhecia. Que quando perguntou o Felipe disse que eles vendiam drogas.
Que na primeira vez eles deram a droga para o Felipe e na segunda vez já voltaram armados
. Que ele usou a droga que deram para eles. Que não sabe se ele pagou por essa droga. Que só estava meio assustado, mas não falou nada sobre as pessoas. Que acha que o Felipe não era envolvido com crimes, apenas usuário de drogas. Que era viciado. Que não conhece o Cairon e nem o Lucas. Que eles chegaram de capacete e jaquetão preto e estavam com a camiseta aberta. Que na delegacia não mostraram ele lá não.
Que não teve conversa, apenas desceu da moto e passou a atirar. Que as pessoas que estavam na moto Biz e na outra moto tinham as mesmas vestes e o mesmo capacete
. [...]”
(Eliandro Ângelo Pereira – áudio id. 8612309).

“[...] Que é investigador de polícia em Sorriso. Que quando souberam já começaram a levantar as informações. Quando foi cogitado que foi o Lucas quem teria matado, foram atrás de outro Lucas. Que esse Lucas era amigo do tal do Bruno Sotel e esse Bruno, segundo uma filmagem em um celular, é quem estaria com a arma do crime. Que quando foram com o mandado de Busca e Apreensão na casa do Bruno,
ele falou que teria sido o Cairon, mas não falou o nome Cairon, teria dito outro nome, mas que quem tinha matado mesmo era o Lucas ‘mata rindo’, que é o Lucas Marcelino
. Que foram na casa do Lucas, mas não o localizaram e então foram na casa do Cairon.
Que o Cairon, primeiramente, demonstrou que não sabia de nada, mas na delegacia confessou
. Que a motivação eram as drogas. Que pintou a informação que o Felipe estava incomodando muito, furtando muito o pessoal do bairro e por isso foram lá e fizeram essa limpa.
Que o Cairon era o piloto da moto e o Lucas foi quem matou
. Que o Lucas e perigosíssimo e já tinha participação em outros homicídios. Que eles foram vender essa droga para o Felipe, mas o que dá para entender é que era só para saber onde o Felipe estava.
Que nas filmagens é nítido que não houve conversa, que já desceu da moto atirando
. [...]”
(Márcio Coutinho Scárdua – áudio id. 8612309).

“[...]
e que pouco tempo depois apareceu o menor Lucas, que é amigo do interrogado e morador do Bairro Pinheiros III,
e o mesmo disse que tinha ‘matado’ o safado, sendo que ele estava devendo muito entorpecente, sendo que esclarece que Lucas disse que tinha praticado o homicídio em companhia de Caio (Cairon), que mora em frente à Praça da Integração, e que tinham usado uma pistola calibre .380, sendo que esclarece que ele quem foi o autor dos disparos e que Caio foi quem pilotou a motocicleta
.
[...]”
(Lucas de Moraes Teixeira – id. 8612113).

“[...] O menor relatou que conhecia a vítima Felipe da Silva Costa apenas de vista, que nunca trocou ideia e nem conversou com o mesmo. Que também foi perguntado para o menor sobre a arma utilizada no crime de homicídio,
o mesmo respondeu que tem consciência que a respectiva arma seria a mesma que ele havia guardado a pedido de Maikon Caio (Cairon). Que tomou conhecimento por meio de filmagens exibidas no jornal local de que realmente o homicídio cometido contra Felipe fora utilizado uma .380, cor prela, Glock, esta então estava em poder de Maikon Caio
. Que a pessoa de Maikon ligou para o menor pedindo para que este guardasse a pistola que estava em um mato próximo ao barracão, sendo que o declarante foi até o local e utilizou-se de seu telefone celular para que com este usasse a lanterna do celular para localizar a referida arma. Que perguntado para o menor a descrição de Maikon Caio disse que é um rapaz de estatura média, cor branco, cabelos claros, com tatuagem de uma gueixa na perna direita da panturrilha e tem os olhos claros”
(Bruno Sotel – informante no processo apenso de cód. 150635).

Registre-se que, embora o recorrente tenha negado a autoria do delito em juízo, quando ouvido perante a autoridade policial confessou a sua participação nele, exatamente como narrado pelas testemunhas,
verbis
:

“Que sim, que de fato foi um dos autores do homicídio que vitimou Felipe e que no dia dos fatos o interrogado estava no bar em frente ao Clube Rodão, e que então estavam presentes algumas pessoas e Lucas, o menor que mora no Bairro Pinheiros, e que então, na ocasião, chegou um homem reclamando que sua filha tinha sido furtada por Felipe e que então Lucas disse que já tinha uma rixa com ele e então Lucas decidiu que iria matar a vítima e pediu se o interrogado tinha coragem de pilotar para matar a vítima e então o interrogado disse que sim, que tinha coragem e então o interrogado foi até a sua casa, pegou a motocicleta e voltou ao bar. Que então Lucas foi até o local onde estava a arma de fogo, uma pistola calibre .380, Glock, sendo que chegou no bar e no primeiro momento foram até o local onde estava a vítima, sendo que Lucas já sabia que a vítima Felipe ficava naquelas redondezas, e então foram com a motocicleta Honda/Biz, de cor preta, que Lucas estava, e então foram até o local onde estava a vítima, sendo que Lucas vendeu a quantia de R$ 6,00 em entorpecentes e então retornaram até o bar novamente.
Que então Lucas pegou a arma que havia deixado escondido em um mato perto do bar e que então pegaram a motocicleta do interrogado e seguiram novamente para o local onde estava presente a vítima e na ocasião o interrogado era quem estava pilotando a motocicleta e então o interrogado se aproximou com a motocicleta e Lucas que estava na garupa passou a efetuar os disparos de arma de fago com a pistola na vítima e em seguida saíram e foram direto para o bar
”
(id. 8612119).

Desse modo, a decisão de pronúncia encontra-se amparada no conjunto probatório coligido nos autos, que estão a demonstrar, em uma análise perfunctória, ter sido o recorrente um dos autores do crime descrito na denúncia. Além disso, não existem, ao menos até agora, elementos comprobatórios hábeis a demonstrar, de forma induvidosa, que o seu agir foi destituído de
animus necandi
.

Colhe-se da jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

“[...]
1. Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios de autoria pesando contra o insurgente, não sendo possível aferir de plano a inexistência de animus necandi, a ocorrência de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, cabe ao Tribunal do Júri decidir a quaestio, uma vez que, como é cediço, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, até porque, a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida é atribuída ao Conselho de Sentença, conforme dispõe o art. 5o, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

[...]”
(RSE, 85890/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 05/02/2015).

“[...] Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação.
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se absolver o recorrente ou desclassificar o delito para lesões corporais
. [...]”
(RSE, 121974/2014, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015).

Do mesmo modo, aplicando-se idêntico raciocínio, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando, de modo incontroverso, revelar-se absolutamente improcedentes, o que não se encontra patenteada nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA PRONÚNCIA. JUÍZO DE CERTEZA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI.

1.
Somente é cabível a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-se a constitucional competência do Tribunal do Júri
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008). [...] (
STJ,
AgRg no REsp 1182046/RS

- 2010/0031140-3, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe 3-2-2015).

Destarte, demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomias que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Lado outro, também não há falar em nulidade da sentença de pronúncia no ponto em que o magistrado condutor do feito reconhece a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria do crime tipificado no art. 244-B do ECA (corrupção de menor), por ter sido praticado no mesmo contexto fático em que o crime de homicídio (CP, art. 78, inciso I).

Isso porque, ainda que de forma sucinta, a sentença indica a presença de elementos suficientes da autoria e da materialidade do ilícito, como se vê neste trecho da decisão objurgada:

“[...] De outro turno, in casu, observa-se também indícios suficientes de autoria, mormente pelos depoimentos das testemunhas inquiridas tanto na fase inquisitiva, como também sob o crivo do contraditório.

Nesse diapasão, do depoimento da testemunha Márcio Coutinho Scárdua (fl.125), de Bruno Sotel e Lucas de Moraes Teixeira (fls.30/32), e do próprio acusado (fls.46/48), prestado tanto na fase policial, como em juízo, extrai-se indícios suficientes de autoria, pois o coloca na cena do crime, junto com o menor Lucas Ricardo Marcelino, em sua companhia, ambos em cima do veículo utilizado para a prática do crime.

Todavia, a versão do depoimento do acusado prestado em juízo, no sentido de que não sabia que o adolescente estava prestes a cometer o crime, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, na Sessão do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo este o órgão competente para verificar a participação ou não do acusado no crime descrito na denúncia.

Além disso, entendo que os crimes conexos também devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, como no caso, o crime previsto no art.244-B, do ECA. [...]”
(id. 8612253).

Depois, é assente o entendimento jurisprudencial – inclusive desta Câmara Criminal – no sentido de que, entendendo o julgador ser hipótese de pronúncia do réu pela prática de crime doloso contra a vida, a análise de qualquer aspecto de mérito em relação ao delito que lhe é conexo – como é o caso do delito de corrupção de menor – não deve, em regra, ser usurpada da competência do Tribunal do Júri, que não ficou adstrito a examinar as questões afetas ao crime de homicídio.

Cito precedentes:

“[...] Os crimes conexos devem ser levados à apreciação pelo Conselho de Sentença em virtude da ‘vis attractiva’ que os crimes dolosos contra a vida exercem em relação aos delitos conexos. [...]”
(RSE 133634/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016).

“[...] Uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, deve a infração penal conexa também ser analisada, na integralidade, pelo Conselho de Sentença, por força de dispositivo legal”
(Ap 101449/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 09/12/2016).

Outro não é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 418 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, ausente, como pretende o agravante, qualquer usurpação da competência do Tribunal do Júri, a quem competirá, no momento processual oportuno, apreciar todas as teses defensivas, inclusive a de inexistência do crime conexo de tortura, mas de lesões corporais. [...]”
(AgRg no AREsp 666.818/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015).

“[...] 4. O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ. [...]”
(AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

E não destoa também o entendimento doutrinário:

“[...] ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
”
(Renato Brasileiro de Lima, CPP Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1143).

Destarte, havendo, em tese, dois delitos distintos – homicídio e corrupção de menor –
o crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri
, em virtude da regra de conexão prescrita no art. 78, I, do CPP,
cabendo aos jurados a avaliação quanto à existência ou não de provas da ocorrência do delito conexo.

Contudo, melhor sorte assiste ao recorrente no que tange ao pleito de afastamento da menção ao concurso material na sentença de pronúncia.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não é dado ao magistrado a análise, na pronúncia, da eventual existência de concurso formal de delitos, visto que essa matéria, por estar intrinsecamente ligada à dosimetria da pena, é da competência do juiz presidente do Tribunal do Júri, por ocasião da sentença (se, evidentemente, condenatória)”
[REsp 1.430.435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015].

E não destoa a jurisprudência dos tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA - DECISÃO DO MÉRITO QUE CABE AO JÚRI - CONCURSO MATERIAL E CONCURSO FORMAL - EXCLUSÃO.
A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. A pronúncia não é decisão condenatória, e, por consequência, não pode mencionar situações de concurso de crimes
. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A MENÇÃO AO CONCURSO MATERIAL E AO CONCURSO FORMAL
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0522.18.001506-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, V E VII, C/C ART. 14, DO CP (DUAS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME PREVISTO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/2003 E ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TESE DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍCIO PARA CRIMES NÃO DOLOSOS CONTRA A VIDA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, COM INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A EXCLUSÃO, EX OFFICIO, DA REFERÊNCIA AO CONCURSO MATERIAL, NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. [...] 3. Quanto ao pedido de afastamento do concurso material de crimes, Como se sabe,a fundamentação da decisão de pronúncia, nos termos do § 1o, do art. 413, do Código de Processo Penal, deve " limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado, e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena". 4.
Desse modo, por não caber na pronúncia as causas de análise acerca do concurso de crimes, devem ser excluída a menção ao concurso material entre os delitos
(art. 69, do Código Penal). 5. Recurso conhecido e desprovido, com a exclusão, ex officio, da referência ao concurso material, na parte dispositiva da sentença de pronúncia
(Relator (a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 5a Vara do Juri; Data do julgamento: 08/10/2019; Data de registro: 08/10/2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. [...]
Afastamento da menção ao concurso material de crimes. Deve ser afastada da sentença de pronúncia a menção ao concurso material de crimes
. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Parecer do Ministério Público nesse sentido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Recurso em Sentido Estrito, No 70074160524, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 23-08-2017)

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
PROVEJO-O EM PARTE,
tão somente para afastar da sentença de pronúncia a menção ao concurso material de crimes, disposto no art. 69 do CP, mantendo incólume os demais termos da decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020